Tribunal: TJBA
Processo: 8006553-02.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006553-02.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:

APELADO: EDSON FRANCISCO DE ASSIS DOS REIS CAPINAM

Advogado(s)
:
GERALDO VALE DO ESPIRITO SANTO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA. COLISÃO COM ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEMA 1122 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de rodovia em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 500,00) e morais (R$ 15.000,00), em razão de acidente automobilístico causado por invasão de semovente (cachorro) na pista de rolamento da BR-116.

2. A recorrente sustenta a ocorrência de sucessão processual e incompetência absoluta da Justiça Estadual em razão de termo de autocomposição firmado com a União e ANTT em 2025; no mérito, alega responsabilidade exclusiva da Polícia Rodoviária Federal e ausência de comprovação dos danos.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em saber:

a) se o encerramento consensual da concessão rodoviária em 2025 acarreta a sucessão processual automática por entes federais em demandas indenitárias por fatos ocorridos em 2017;

b) se a responsabilidade pela fiscalização e segurança da via, no que tange ao ingresso de animais, é exclusiva da Polícia Rodoviária Federal; e

c) se o valor arbitrado a título de danos morais e materiais deve ser mantido diante das provas colacionadas e das circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

4. Rejeição da preliminar de sucessão processual e incompetência: a União e a ANTT manifestaram expressamente o desinteresse jurídico em integrar a lide, asseverando que o acordo de 2025 não opera efeitos retroativos sobre ilícitos civis da gestão anterior. Aplicação da Súmula 150 do STJ.

5. A responsabilidade das concessionárias de rodovia é objetiva, pautada na Teoria do Risco Administrativo (art. 37, § 6º, da CF) e na legislação consumerista (art. 14 do CDC).

6. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1122, consolidou a tese de que as concessionárias respondem, independentemente de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais nas pistas, tratando-se de fortuito interno inerente à atividade.

7. O dever estatal de fiscalização exercido pela Polícia Rodoviária Federal não elide a obrigação contratual da concessionária de manter a via segura e livre de obstáculos, configurando-se o nexo causal pela omissão no dever de vigilância ininterrupta.

8. Danos materiais mantidos com base no menor orçamento de oficina idônea, sendo desnecessária a prova de prévio desembolso para a caracterização do prejuízo patrimonial.

9. O
quantum
indenizatório de R$ 15.000,00 por danos morais mostra-se proporcional e razoável, considerando o risco de vida suportado pelo usuário em colisão grave e o descaso administrativo da apelante na esfera extrajudicial.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e improvido.

11. Teses de julgamento:

"1. A sucessão administrativa decorrente de termo de autocomposição para encerramento de concessão não afasta a legitimidade passiva da concessionária por eventos danosos ocorridos durante sua gestão plena, especialmente quando os entes federais manifestam desinteresse jurídico no feito."

"2. As concessionárias de rodovias respondem objetivamente por acidentes causados por animais na pista, sendo inoponível a excludente de responsabilidade baseada na competência administrativa da Polícia Rodoviária Federal."

Referências:

CF art. 37, § 6º; CDC, art. 14; STJ. Tema Repetitivo 1122 (REsp 1.908.738/SP); Súmula 150, STJ;
;
REsp n. 2.111.714/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025;
TJBA
Apelação Número do Processo: 0503621-91.2017.8.05.0274, Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON, Publicado em: 15/12/2025;
TJBA
Apelação, Número do Processo: 0003826-56.2012.8.05.0080, Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS, Publicado em: 25/05/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006553-02.2019.8.05.0080
, em que figuram como apelante VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. e como apelada EDSON FRANCISCO DE ASSIS DOS REIS CAPINAM.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06